Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que o Embargante alega vícios de omissão e contradição.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Destoa dos fatos a alegação do Embargante de que “O senhor oficial da Justiça, certificou desconhecer o paradeiro da Executada e seus representantes, em data de 14/07/2017, quando já havia passado 6 (seis) anos, contados, do despacho de citação”. 3.1. Isso porque a empresa executada foi citada em outubro/2014, enquanto que a citação por edital foi requerida apenas em relação aos co-devedores. 3.2. Logo, mantém-se o entendimento firmado no acórdão embargado de que “nos termos dos Temas 566 e 567 e súmula 314 do STJ, suscitados pelo Agravante, a suspensão da execução fiscal teve início após a primeira tentativa de penhora de bens infrutífera, isto é, em 19/10/2018, findando a suspensão em 19/10/2019, quando teve início o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do Tema 390 do STF, que só findará em outubro/2024, ou seja, ainda não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente”.
4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
5. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.